Tribunal: TJPA
Processo: 0838083-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838083-94.2019.8.14.0301

APELANTE: TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação em Mandado de Segurança interposta por
TEXEIRA TRANSPORTES LTDA.,
contra
sentença
que
negou a segurança ao ora Apelante, entendendo se tratar de pedido genérico, consequentemente, não reconhecendo a isenção de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que negou a segurança ao ora Apelante.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 475), firmou entendimento de que a imunidade do artigo 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal de 1988 não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação
.

5. A Súmula nº 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87 de 1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela Emenda Complementar nº 42 de 2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.

6. A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal (artigos 102 e 105 da Constituição Federal de 1988 e artigo 927, III, do CPC).

7.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

8. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigos 102, 105, 155, §2, inciso X, alínea “a”, da CF/88; Emenda Constitucional nº 43 de 2003; Lei Complementar nº
87
de 1996, artigo 3º, II, e parágrafo único; CPC, artigo 927.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 475; STJ – Súmula nº 649;
TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação em Mandado de Segurança (processo nº

0838083-94.2019.8.14.0301
- PJE
) interposto
por
TEXEIRA TRANSPORTES LTDA.
contra
sentença que negou a segurança ao ora Apelante, entendendo se tratar de pedido genérico, consequentemente, não reconhecendo a isenção de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a aplicação da norma hostilizada não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante
indique o ato certo e delimitado
praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora e que tenha se utilizado do dispositivo impugnado, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não se deu no presente. (...) Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação
.
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
16934781
), o Apelante
alega a inaplicabilidade ao caso concreto do julgamento do RE nº 710.260/RO que entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do artigo 3º, II, da LC 87/1996.

Suscita que a Lei Complementar nº 87 de 1996, denominada como “Lei Kandir”, outorgou a imunidade tributária quando se trata de recolhimento de ICMS de empresas que realizem operações de transporte de mercadorias que se destinem mercadorias ao exterior.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 649, visando preservar a desoneração prevista aos serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a existência do direito líquido e certo de não ser compelida a realizar o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação de suas mercadorias e declarando a nulidade dos débitos fiscais da ora Apelante. (Id.
20287346
).

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.
16934788
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que negou a segurança ao ora Apelante.

Acerca da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações em questão, é importante registrar que o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, recentemente, acompanhou a tese firmada pelo STF no Tema nº 475, que decidiu, em sede de repercussão geral, que a imunidade prevista no artigo 155, § 2º, X, “
a
”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 475 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3.
A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, conforme decidido pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, não se aplica a operações ou prestações anteriores à exportação, como é o caso das prestações de transporte interestadual de mercadorias com destino ao exterior.
4.
A alegação de que a controvérsia versa sobre isenção infraconstitucional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 não afasta a aplicabilidade do entendimento vinculante do STF, porquanto a EC nº 42/2003 elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional.
5. O pedido de suspensão de liminar tem natureza excepcional e não permite análise do mérito da controvérsia, restringindo-se à verificação de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 6. Restou demonstrado nos autos o impacto fiscal significativo das decisões liminares impugnadas, com potencial prejuízo superior a R$ 108 milhões, o que justifica o deferimento da suspensão com base na grave lesão à economia pública do Estado do Pará. 7. A atuação da Presidência do TJ/PA está em conformidade com sua competência excepcional para concessão de medidas suspensivas, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade. 8. A reiterada tentativa de rediscussão da controvérsia por meio de novos agravos internos não afasta a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do STF, conforme os arts. 927, III, e 332, II, do CPC. 9. Recursos desprovidos. (TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025 – Grifo nosso)

Assim, seguindo a Corte Suprema, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação.

No mesmo sentido, é seguinte julgado do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO. (...)
4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto supra, seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu então que
“a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto, em detrimento do entendimento do STJ
”.

Trata-se de conflito interpretativo entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, exigindo aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, de acordo com os artigos 102 e 105 da CF/88 e o artigo 927, III, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Em casos análogos, é o mais recente posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE E DERROGAÇÃO DA ISENÇÃO DA LEI KANDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3.
A decisão monocrática se encontra amparada na tese firmada pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, que possui efeito vinculante e autoriza o julgamento pelo relator nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 4. A EC nº 42/03 conferiu natureza constitucional à imunidade de ICMS sobre exportações, superando a isenção infraconstitucional da LC nº 87/96, tornando inaplicável a Súmula nº 649 do STJ ao caso. 5. O transporte interestadual é operação anterior à exportação e, portanto, não abrangida pela imunidade prevista na CF/88, conforme entendimento pacificado pelo STF. 6. A restituição de valores pagos indevidamente exige a demonstração de não repasse do ônus tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN
. 7. Agravo interno desprovido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DA LC Nº 87/96. TEMA 475 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4. A distinção entre imunidade e isenção foi considerada de forma implícita, ao se afirmar que
a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme interpretação do STF no Tema 475, não alcança operações de transporte realizadas em território nacional, ainda que destinadas à exportação. 5. A fundamentação do acórdão é clara ao adotar o entendimento vinculante do STF, inclusive com referência a precedentes do próprio TJPA, afastando a alegação de omissão quanto à legislação infraconstitucional e à jurisprudência local.
(...) 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005861-77.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal abrange o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação e se persiste aplicável a isenção prevista na LC nº 87/1996 após a EC nº 42/2003. 3. Discute-se ainda a superação da Súmula 649 do STJ, diante da tese firmada no Tema 475 de repercussão geral pelo STF. 4.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões reiteradas e monocráticas, firmou-se no sentido de que a imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88 não se aplica às prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação, conforme fixado no Tema 475 da Repercussão Geral
. 5.
A Súmula 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (art. 3º, II, da LC nº 87/1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela EC nº 42/2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.
6.
A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa (lex superior derogat legi inferiori), prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, conforme os arts. 102 e 105 da CF/88 e art. 927, III, do CPC.
7. A jurisprudência do TJPA, consolidada no Acórdão nº 8034721 do Tribunal Pleno, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior. 8. A imunidade tributária é hipótese de não incidência qualificada, de matriz constitucional, não se confundindo com a isenção infraconstitucional, conforme doutrina e jurisprudência pacífica do STF. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 – Grifo nosso)

Desse modo, diante do entendimento consolidado de que a isenção do ICMS
não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação
,
de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025